Tribunal: TJDFT
Processo: 0733134-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTAGENS EM INTERNET. PESSOA PÚBLICA/POLÍTICA. RELAÇÃO COM FUNÇÕES PARLAMENTARES. CRÍTICA CONTEXTO POLÍTICO. AUSÊNCIA OFENSA PESSOAL. INTERESSE PÚBLICO. DIREITO LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OPINIÃO REPRESENTANTE POLÍTICO. INFORMAÇÃO. DIREITO ELEITOR. AUTOR CONTEÚDO NA INTERNET. IDENTIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA PEDIDO CONTRA PROVEDOR. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. As postagens de mensagens em internet por Senador da República em desfavor de pessoa pública/política atinentes à alegação de casamento com fins financeiros, embora proferidas fora do recinto Parlamentar, constituem manifestações que guardam relação com as funções parlamentares relacionadas à crítica no contexto político resultante da atuação fiscalizatória do Parlamentar.
2. As opiniões do Senador da República exprimiram críticas relacionadas ao patrimônio do Autor, sem conotação de ofensa pessoal, porquanto nítido o desdobramento da atividade parlamentar no cenário político.
3. Mensagens postadas em rede social que não desbordam de opiniões externadas por Parlamentar para outros quadrantes ofensivos à honra e imagem de homem público, o qual, por aceitar encargo em nome do Estado, deve ter a longanimidade de conviver com os elogios e as críticas decorrentes da divulgação das postagens realizadas no interesse público que, no caso, sobreleva o privado, sob pena de ensejar restrição ao princípio constitucional da liberdade de expressão e ao direito de informação do eleitor sobre a opinião de seu representante político.
4. O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “preenchidos os requisitos indispensáveis à exclusão, da web, de uma determinada página virtual, sob a alegação de veicular conteúdo ilícito ou ofensivo - notadamente a identificação do URL dessa página - a vítima carecerá de interesse de agir contra o provedor de pesquisa, por absoluta falta de utilidade da jurisdição. Se a vítima identificou, via URL, o autor do ato ilícito, não tem motivo para demandar contra aquele que apenas facilita o acesso a esse ato que, até então, se encontra publicamente disponível na rede para divulgação” (REsp 1316921/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012).
5. Recurso desprovido.